Tribunal: TCU
Processo: 002.164/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame contra o contra o Acórdão 7763/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Sefip que encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como a Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento dos processos Agravos de Instrumento no s 1041687-08.2019.4.01.0000 (SINDJUS) e 1005757- 89.2020.4.01.0000 (SINDMPU); 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público Federal e à interessada.